Tribunal: TJDFT
Processo: 0727790-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727790-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IVO BENÍCIO COELHO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IPREV/DF – DISTRITO FEDERAL – LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Conforme tese fixada no julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 – TEMA 15 – “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.” 1. Confirma-se a fixação dos honorários advocatícios na proporção estabelecida na Decisão agravada, tendo em vista o grau da derrota e da vitória das partes. 2. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, do CPC, asseverando que logrou êxito em todos os pedidos formulados na inicial do cumprimento de sentença, não havendo qualquer pedido quanto ao tipo de responsabilização (principal ou subsidiária), de modo que não pode ser considerado vencido para fins de sucumbência recíproca; c) artigo 85, § 3o, do CPC, afirmando que as verbas honorárias da fase de cumprimento de sentença e as da impugnação são autônomas e independentes, consequentemente, as respectivas bases de cálculos são diversas, devendo ser fixadas de forma separada. Enfatiza que o patamar mínimo previsto em lei não foi observado, haja vista a fixação de honorários em 80% (oitenta por cento) dos 10% (dez por cento) do valor homologado. Aduz que o critério do proveito econômico, como base de cálculo dos honorários, é distinto tanto no cumprimento de sentença, quanto na impugnação respectiva, pois enquanto nesta é o valor do excesso reconhecido, naquele é o valor mantido do crédito, após o decote do excesso; d) artigos 85, § 14, e 86, ambos do CPC, argumentando que nos moldes fixados, houve verdadeira compensação entre os honorários estipulados, em flagrante descompasso com o disposto na legislação; e) artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo a possibilidade de se fixar a verba honorária por meio do critério da equidade, nos casos em que o valor intrínseco é inestimável, notadamente quando não há o reconhecimento de qualquer excesso na execução, portanto, sem proveito econômico mensurável. Na petição de ID. 31306483 - Pág. 1, pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, os recorridos postulam a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 31306483 - Pág. 1). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016